Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737325-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANNA BABKA APELADO: GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS DESPACHO Intime-se Gonçalves e Machado Nascimento Advogados para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Anna Babka nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator